Tribunal: TJSP
Processo: 2113113-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Pretendida pela embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2113113-34.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONSTRUTORA
FERREIRA
GUEDES
S/A,
é
embargado
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – PCG
BRASIL MULTICARTEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113113-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33495 – Digital
EDEC.No: 2113113-34.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (17a Vara Cível Central)
EBTE. : “Construtora Ferreira Guedes S.A.” (agravante)
EBDO. : “Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados PGC
Brasil Multicarteira” (agravado)
INTERDOS: Fernando José Sarmento Rezende, Ângela Maria Codeco Rezende,
“São Paulo Comércio e Indústria Importação e Exportação” e “Banco Santander
Brasil S.A.”
Embargos de declaração Inexistência de omissão a ensejar a
propositura do recurso Argumentos relevantes que foram
enfrentados de forma nítida Pretendida pela embargante a
rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara
Caráter infringente imprimido à arguição
Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela embargante (fls. 963/965 dos autos do agravo de instrumento).
Sustenta a embargante, em síntese, que: a anterioridade da
penhora do processo no 000.98.825454-9 em nada altera o seu pedido, tendo em vista
que as duas ações envolvem as mesmas partes; da análise da matrícula do imóvel não se
infere que a penhora do embargado seja anterior aos registros por ela requeridos; o
deferimento do registro da penhora pelo juízo da 17a Vara Cível Central somente
ocorreu em 16.5.2017; deve ser esclarecido o motivo pelo qual a penhora deferida em
2017 é considerada anterior àquela realizada em 2003; os dois registros por ela
requeridos são anteriores ao pedido do embargado; deve ser sanada a omissão apontada
(fls. 2/5).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao negar provimento ao agravo de instrumento
interposto pela embargante, apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls.
4/12 dos autos do agravo de instrumento).
Ficaram claros os motivos pelos quais não havia como se
reconhecer a preferência da embargante sobre o crédito.
Constou do voto condutor que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113113-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
“Diversamente do que sustentou a agravante (fls. 9/10), a
constrição efetivada nos autos do processo no 0825423-
91.1998.8.2.0100 não é anterior àquela realizada nos autos da
presente execução.
Na ação em análise, o auto de arresto do imóvel questionado foi
lavrado em 14.1.2002 (fl. 172).
É certo que consta da matrícula do mencionado imóvel, de no
63.634 do CRI da comarca de Itanhaém, o registro de uma
penhora em favor da agravante, datada de 27.8.2001 (fl. 931).
Todavia, tal constrição refere-se a um processo diverso, mais
precisamente, ao processo de no 000.98.825424-9, que tramitou
perante a 13a Vara Cível Central, consoante, aliás, reconheceu a
agravante na petição dirigida ao juízo da 33a Vara Cível Central,
por onde tramita o processo no 0825423-91.1998.8.2.0100, no
qual requereu o arresto do bem (fl. 920).
Note-se que essa petição foi protocolizada em 18.3.2002 (fl.
919), havendo a penhora sido registrada junto à matrícula do
imóvel em 26.3.2003 (fls. 931/932).
Portanto, tendo a constrição efetivada nos autos da execução em
debate sido anterior àquela realizada nos autos do processo no
0825423-91.1998.8.2.0100, inviável cogitar-se de preferência ao
crédito pela agravante” (fl. 965 dos autos do agravo de
instrumento).
O fato de a embargante ser credora no processo de no
000.98.825424-9, que tramitou perante a 13a Vara Cível Central, em nada altera o
desfecho do recurso, já que o pedido de preferência do crédito não adveio desse juízo,
mas da 33a Vara Cível Central, por onde tramita o processo no 0825423-
91.1998.8.2.0100.
Note-se que, para o fim de se averiguar a anterioridade da
penhora, leva-se em conta a data em que foi lavrado o respectivo auto e não a data em
que a constrição foi registrada na matrícula do bem (fl. 4).
Em suma, não se verificou qualquer omissão no acórdão
hostilizado (fl. 2).
2.2. Por outro lado, inviável exigir-se manifestação expressa
sobre todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais (fls. 2/4).
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a qualquer
argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles relevantes, que
possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113113-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem
obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC
489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as questões que
possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do
pedido do autor (...)” (“Código de processo civil comentado”, 16a
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489,
p. 1250) (grifo não original).
2.3. Na verdade, a embargante revela inconformismo com as
proposições constantes do julgado.
Pretende ela rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja que
a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas quando
manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal, outro recurso
para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator